Tribunal: TJSP
Processo: 1012859-62.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. RECUSA LEGÍTIMA DA RÉ EM MANTER RELAÇÕES COMERCIAIS COM A AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA EM OBTER O CONHECIMENTO DE EMBARQUE. EMPRESA CONSIGNATÁRIA DA CARGA ESTRANHA AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA RECONHECIDA. As partes firmaram contrato para

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. RECUSA LEGÍTIMA DA RÉ EM MANTER RELAÇÕES COMERCIAIS COM A AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA EM OBTER O CONHECIMENTO DE EMBARQUE. EMPRESA CONSIGNATÁRIA DA CARGA ESTRANHA AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA RECONHECIDA. As partes firmaram contrato para transporte de carga proveniente da China pela ré. Em 09/06/2021, a autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer sob o argumento de recusa indevida da ré no fornecimento do conhecimento de embarque no 293679291, documento necessário para nacionalização da carga transportada. No entanto, a ré alegou que havia restrição comercial em relação à autora, tendo em vista a sua inadimplência. Recusa essa legítima, nos termos do artigo 10 da Resolução 18/2017 da ANTAQ. A ré provou que a autora não constava como consignatária da carga no mencionado conhecimento de embarque até o dia 05/07/2021, quando a empresa exportadora requereu a sua inclusão. Ademais, a autora somente pagou de forma integral o frete em 08/07/2021. Mantém-se a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Embora a autora tenha alegado que soube da manobra de alteração da consignatária da carga somente em 30/06/2021, em 02/07/2021 ela apresentou petição e insistiu no cumprimento da liminar como se não tivesse ciência daquela situação. Ação extinta sem resolução do mérito.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.